Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0737163-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: JEAN RAMOS SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA RAMOS contra decisão proferida pela MM Juiz de Direito Substituto Plantonista nos autos n. 0761166-40.2021.8.07.0016, do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que pleiteava que os agravados (GDF e PMDF) arcassem com os custos de procedimento médico-hospitalar necessário à manutenção da vida da agravante. Distribuído inicialmente ao Núcleo Permanente de Plantão do 2o grau e do Conselho da Magistratura, em que se deferiu a liminar à agravante (i.d. 30866917). Após, os autos vieram redistribuídos à relatoria deste signatário, vindo em seguida, a informação de falecimento da agravante (i.d. 30886584). É o relatório. Decido. Dessa forma, em razão do falecimento da agravante, verifica-se a perda superveniente do interesse processual, devendo o recurso de agravo ser extinto. Em face do exposto, em razão da perda do objeto do agravo de instrumento, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando seu arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intime-se o Ministério Público. Após, decorrido o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021 10:08:58. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator